Tribunal: TJDFT
Processo: 0753872-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753872-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GELSON AURELIO MINELLA AGRAVADO: SUL PAY SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA, REGINALDO VELOSO LINS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por GELSON AURÉLIO MINELLA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0712222-03.2022.8.07.0006, no qual contende com REGINALDO VELOSO LINS FILHO e SUL PAY SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO LTDA. Por meio da decisão agravada, o pedido de prosseguimento da execução foi indeferido, tendo o juiz determinado a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, com fundamento no art. 921, III, §1o, do CPC, sob alegação de exaurimento das diligências para localização de bens penhoráveis (ID 256550272). Confira-se: “Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora manteve-se inerte. Nestes autos já foram realizadas as diligências atribuíveis ao juízo para localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, § 1o do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1 ano. Durante o prazo de suspensão a prescrição não fluirá. Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação da parte credora, o prazo da prescrição intercorrente iniciará automaticamente o seu fluxo, na forma do disposto no § 2o do art. 921 do CPC. Considerando que o título executivo é uma sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento por danos materiais, o prazo prescricional é de 03 anos, nos termos do art. 206,§ 3o, do Código Civil, de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no150 do STF. Assim, anote-se o decurso do prazo de suspensão em 11/11/2026 e o decurso do prazo prescricional em 11/11/2029. Ressalto que, por já terem sido realizadas as diligências pelos sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) não serão admitidos pedidos de reiteração dessa providência sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica da parte devedora (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). O mesmo entendimento se aplica ao ERIDF, sistema que somente é utilizado pelo juízo na hipótese de a parte ser isenta do recolhimento de custas, dado que o referido sistema pode ser utilizado livremente pela parte credora desde que recolhidas as custas devidas aos Oficiais do Registro de Imóveis. Arquivem-se os autos provisoriamente, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento dos atos para a satisfação do crédito, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis e planilha atualizada do débito.” Em seu recurso, o agravante pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para determinar o imediato prosseguimento da execução, evitando prejuízo irreparável diante da existência de patrimônio já apreendido na esfera federal; b) ao final, o provimento integral do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, afastando-se a suspensão prematura prevista no art. 921, III, do CPC; c) a determinação para que o juízo de origem aprecie o pedido de penhora no rosto dos autos da Ação Civil Pública no 0811301-55.2023.4.05.8300, bem como reitere a cooperação jurisdicional com o processo criminal correlato; d) a adoção de todas as demais providências pertinentes à efetividade da execução, inclusive renovação periódica das buscas patrimoniais e expedição das ordens necessárias ao seu prosseguimento; e) a condenação dos agravados ao pagamento das custas recursais. Sustenta o agravante ser indevida a suspensão decretada pelo juízo de origem, porquanto não houve exaurimento das diligências executivas. Argumenta terem sido realizadas BACENJUD/SISBAJUD antes do início do cumprimento de sentença e não foram renovadas, as consultas RENAJUD restaram infrutíferas e não há comprovação da pesquisa INFOJUD mencionada na decisão. Afirma existir patrimônio já apreendido na esfera federal, tanto no processo criminal da Operação Black Monday quanto na Ação Civil Pública no 0811301-55.2023.4.05.8300, instaurada para localizar e administrar bens destinados à reparação das vítimas. Alega a formulação de requerimentos expressos para penhora no rosto dos autos e cooperação jurisdicional, os quais não foram apreciados. Sustenta haver violação dos princípios da efetividade, da razoabilidade e da cooperação institucional, com a suspensão prematura, além de causar risco de dano irreparável, pois impede a vinculação do crédito a bens já constritos. Requer a concessão de efeito suspensivo, diante do perigo da demora e da probabilidade de provimento do recurso, para garantir a utilidade da execução e evitar frustração do título executivo (ID 79191418). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 79203608). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. A decisão agravada suspendeu a execução com fundamento no art. 921, III, §1o do CPC. Na origem, cuida-se de ação de cumprimento de sentença em ação de reparação civil com indenização por dano material e moral (ID 209007407), na qual o exequente busca o pagamento do valor de R$ 695.365,80 (ID 253107293). Da análise dos autos, verifica-se ter sido ajuizada a ação pelo autor em face de RVL PAGAMENTO DE CREDITO E COBRANCAS EIRELI E SUL PAY SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA., com o propósito de assegurar indenização pelos danos materiais, no total de R$ 424.753,48 e ao pagamento de reparação por danos morais, no valor de R$ 50.000,00, sob argumento das empresas terem praticado ato ilícito, no caso pirâmide financeira, e não mais serem localizadas para restituir o capital investido. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente para restituição do dano material e desconsideração da personalidade jurídica da RVL PAGAMENTO DE CREDITO E COBRANCAS EIRELI , para autorizar o alcance dos bens do sócio administrador, REGINALDO VELOSO LINS FILHO. No cumprimento de sentença, o exequente alegou terem sido os Executados formalmente denunciados nos autos do processo criminal n. 0015174- 57.2021.8.13.0525 em trâmite no TRF-5, em razão da fraude financeira conhecida como “Operação Black Monday”, e solicitou a penhora no rosto dos autos (ID 241340616). O exequente foi intimado a juntar planilha atualizada do débito, para análise da penhora no rosto dos autos em trâmite no TRF-5 (ID 249887739 - origem). Na decisão agravada o juízo de origem considerou a inércia da parte credora. Contudo, verifica-se ter a parte credora apresentado planilha atualizada (ID 253107291 – origem). Da análise dos autos, verifica-se que o cumprimento de sentença teve início há aproximadamente um ano e não há demonstração de esgotamento das diligências aptas à localização de bens dos executados. Os documentos constantes nos autos revelam a realização de pesquisa SISBAJUD e INFOJUD, as quais foram infrutíferas (ID 239955974, 249887739), a pesquisa RENAJUD, a qual encontrou dois veículos em nome do devedor, contudo, um dos veículos foi roubado e o outro veículo possui restrição administrativa (ID 249889000, 249888997). Não foi realizada consulta ERIDF (ID 256550272). Por outro lado, constam indícios consistentes de movimentações patrimoniais relevantes, bem como vultoso patrimônio apreendido no âmbito da Justiça Federal (no 0823230-56.2021.4.05.8300) e da Ação Civil Pública no 0811301-55.2023.4.05.8300 do TRF-5/MG, ajuizada com o propósito de assegurar a restituição dos valores desviados pelos investigados no âmbito da Operação Black Monday, demonstrando a plausibilidade de medidas adicionais (IDs 79191423). A suspensão sem que o exequente fosse intimado a indicar novos bens ou apresentar justificativas, circunstância a qual viola os princípios do contraditório e da cooperação processual. O próprio juízo, ao indeferir novo pedido de pesquisa patrimonial, limitou-se a afirmar já ter sido realizada diligência anterior, desconsiderando o fato de ainda remanescerem diversas medidas típicas e atípicas a serem adotadas. O art. 921, §1o, do CPC impõe a determinação de suspensão da execução apenas após tentativas concretas e exaustivas de localização de bens. Suspender prematuramente o feito compromete a efetividade da tutela executiva, mormente porque a medida suspensiva implica a contagem do prazo da prescrição intercorrente, com potencial frustração do direito material. O risco de dano, portanto, é evidente. Nesse sentido é o entendimento deste TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. DILIGÊNCIAS PENDENTES. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. PROVIMENTO. CASO EM EXAMEDecisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF determinou a suspensão do processo executivo por um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, ante a ausência de bens penhoráveis do devedor. O agravante sustenta que a suspensão foi determinada antes da realização de diligências pendentes. QUESTÃO EM DISCUSSÃOSe a suspensão da execução deve ocorrer antes do esgotamento de todas as diligências voltadas à localização de bens penhoráveis. RAZÕES DE DECIDIR 1.O princípio da efetividade da execução impõe ao juízo a adoção de todas as medidas disponíveis para garantir a satisfação do crédito. 2. Nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, a suspensão da execução deve ser precedida de tentativas concretas de localização de bens penhoráveis ou do devedor. 3.No caso, verificou-se a pendência de diligência deferida pelo juízo de origem. A suspensão prematura da execução, sem a realização da diligência deferida, contraria a lógica do procedimento executivo e compromete a efetividade da tutela jurisdicional. DISPOSITIVO Dá-se provimento ao agravo de instrumento para obstar a suspensão do processo até a conclusão das diligências pendentes voltadas a localização bens do devedor.” (0701358-16.2025.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 15/05/2025.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. SUSPENSÃO PREMATURA DO FEITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 797, caput, do CPC, a execução tramita no interesse da parte exequente, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora. 2. No caso concreto, após constatar que já havia constrição gravada nos bens indicados pela exequente à penhora, o magistrado determinou a suspensão do feito, sem dar à parte a oportunidade de indicar novos bens ou de pleitear diligências. 3. A suspensão prematura do cumprimento de sentença quando verificada a possibilidade de novas diligências a serem empregadas a fim de encontrar bens penhoráveis do devedor viola os princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade. 4. Recurso conhecido e provido.” (0701004-59.2023.8.07.0000, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 24/05/2023.)-g.n. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Há razoabilidade na tese do agravante de que a suspensão da execução é medida precipitada, pois não foram exauridas as ferramentas disponíveis ao juízo para a efetiva satisfação do crédito. A inércia do exequente não restou configurada, e tampouco lhe foi oportunizada manifestação antes da adoção da medida extrema. O regular prosseguimento da execução, com continuidade das diligências de localização patrimonial, é medida que se impõe, sendo desproporcional a paralisação do feito neste estágio processual. Com estas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender a os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2025 16:19:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador